Tribunal: TJBA
Processo: 8062955-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062955-44.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO APELADO: ESPÓLIO DE FERNANDO ROTH SCHMIDT Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada em face de espólio, sob fundamento de abandono da causa, sem prévia intimação pessoal do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do autor; (ii) estabelecer se houve efetiva inércia processual apta a justificar a extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC, constituindo requisito obrigatório de validade do ato. 4. O afastamento deliberado da intimação pessoal pelo juízo configura error in procedendo, por violar o devido processo legal, o contraditório e o princípio da não surpresa. 5. O juízo de retratação não supre a ausência da intimação pessoal, por se tratar de providência posterior à extinção. 6. A prática de atos processuais pelo exequente, com requerimentos de diligências e medidas executivas, evidencia interesse no prosseguimento do feito e afasta o elemento subjetivo do abandono. 7. A ausência de recolhimento de custas, por si só, não autoriza a extinção sem a prévia intimação pessoal da parte. 8. A extinção prematura do feito viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo de origem. Tese de julgamento: 1. É nula a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora. 2. A prática de atos de impulsionamento processual afasta a configuração de abandono da causa. 3. A ausência de recolhimento de custas não dispensa a intimação pessoal prévia do autor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10 e 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001534-74.2020.8.05.0146, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 04.03.2026; STJ, AgInt no AREsp 1.701.214/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8062955-44.2022.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelado o Espólio de Fernando Roth Schmidt. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03